Tribunal: TJES
Processo: 0029917-32.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029917-32.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLAUDIA MATHIAS DA COSTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DEFERIDA. INSALUBRIDADE. TEMA 942 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária, movida por
CLÁUDIA MATHIAS DA COSTA
em desfavor do recorrente, a qual julgou procedente a demanda, para reconhecer como especial o período de 11/05/1992 a 22/03/2000 laborados pela recorrida junto a Prefeitura de Vitória, admitindo a sua conversão para tempo comum com o fator 1,2, na esteira do Tema 942 do Supremo Tribunal Federal e, de consequência, condenar o recorrente a averbar o tempo de contribuição especial convertido em comum para todos os efeitos.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, suscitando em resumo, que: (i) o tempo de serviço prestado pela recorrida foi vinculado unicamente ao regime próprio, ou seja, inexiste serviço prestado no regime geral e assim não há contagem recíproca a ser feita no caso; (ii) a recorrrida laborou perante a Prefeitura Municipal de Vitória/ES, na função de Assistente Social I, no período de 11/05/1992 a 22/03/2000, percebendo adicional de insalubridade de 20%, cuja Certidão de Tempo de Contribuição não constou o tempo convertido. Que o Secretário da Previdência por meio do Despacho n.º 846/2021/SPREV/SEPRT-ME, observou que o regime de previdência instituidor não está obrigado a realizar a conversão de tempo na averbação da CTC, somente quando cabível; (iii) a despeito do julgamento pelo STF do RE 1.014.286/SP, Tema 942, a rigor, não se aplica ao caso dos autos, considerando que o regime previdenciário de origem não converteu o tempo vindicado, além da impossibilidade de se converter o tempo perante o ES-PREVIDÊNCIA; (iv) é indubitável a aplicação da regra constitucional atual que, ao tratar da possibilidade de conversão do tempo especial em tempo comum para efeito de aposentadoria, dirigiu-se apenas para os segurados do Regime Geral de Previdência Social.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que a conversão do tempo de serviço especial em comum é direito constitucional da autora. Que a autora/recorrida demonstrou que o tempo de serviço em questão foi devidamente prestado, em condições especiais, sendo certo que é justamente essa condição especial que autoriza a conversão dos períodos especiais em comuns, sob pena de, frise-se, ignorar-se a natureza do instituto.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1o da Lei no 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Registro, desde já, que entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada, eis que as razões deduzidas pelo recorrente, não são suficientes para ilidir o provimento jurisdicional de primeira instância. Explico:

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de Ação Ordinária em que a autora, ora recorrida, pretende ver reconhecido seu direito à conversão do período especial de 11/05/1992 a 22/03/2000 laborados junto a Prefeitura de Vitória para tempo comum, na esteira do Tema 942 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

Como se sabe, o STF editou a Súmula Vinculante n. 33, autorizando a concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos com base no art. 57 da Lei 8.213/91, que prevê aposentadoria especial ao trabalhador que exercer atividades sujeitas à condições especiais por 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos (TJES, AC 035170216564, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019).

Primeiramente, cumpre estabelecer que a comprovação do exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade fisica rege-se pela lei vigente a época da prestação do serviço e não pela lei vigente a época da produção da prova, sob pena de retroatividade e violação ao direito adquirido.

Antes de 29/04/1995, data em que entrou em vigor a Lei Federal n'.032/1995, a caracterização das condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física dava-se de duas formas, quais sejam: pelo enquadramento em alguma das categorias profissionais elencadas nos Decretos n's 53.831/64 e 83.080/79, ou ainda pela presença, no ambiente laboral, de algum dos agentes físicos, químicos e biológicos listados nos referidos decretos, os quais poderiam ser comprovados por quaisquer meios.

Ademais, conforme recente entendimento do STF exarado através do Tema n. 942, de repercussão geral, até a Edição da Emenda Constitucional n. 103/2019 é possível aplicar ao servidor público as normas do regime geral de previdência social, incluindo-se o direito à conversão do período laborado sob condições especiais em tempo comum, diferente do que tenta fazer crer o recorrente. Senão vejamos, in verbis, a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286/SP, Tema n. 942:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4o, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4o-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4o, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.o 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica." 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4o-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: "Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República". ( RE 1014286, Relator (a): LUIZ FUX, Relator (a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020.)

Observo que a qualidade de especial dos períodos indicados na inicial restou devidamente comprovada, não havendo que se falar em contagem de tempo fictício. Houve a efetiva submissão da recorrida em condições especiais que prejudiquem à saúde, não se tratando de presunção, mas sim de fatos satisfatoriamente comprovados, os quais indicam que ela estava exposta a agentes nocivos como “bactérias, vírus, fungos e parasitas”. Senão vejamos, trecho da sentença:

"Descendo ao caso concreto, verifico que o documento de fls.14-15 comprova que a Requerente atuou exposta a vírus, fungos e bactérias, de forma habitual e permanente, sendo que o uso de EPI's e também de EPC's eram ineficazes para impedir a exposição aos agentes nocivos. A guia do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP traz todos os elementos necessários a comprovação de sua atuação em ambiente insalubre no periodo compreendido de 11/05/1992 a 22/03/2000."

Diante do exposto, reconhecer como especiais os períodos laborados pela autora/recorrida e admitir sua conversão para tempo comum é medida que se impõe.

Saliento que não há ofensa ao disposto no § 10o, do art. 40, da Constituição Federal, uma vez que o presente caso não trata da contagem de tempo fictício para fins de aposentadoria, mas sim da conversão de tempo efetivamente trabalhado pela autora, em condições insalubres, para tempo comum, assim como determina o § 5o, do art. 57, da Lei n. 8.213/91.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada. Sem condenação em custas, face à isenção estabelecida em lei. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, caso inexista valor atribuído à condenação. (art. 55, Lei 9.099/95).

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)